Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001885-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), GILBAM VIEIRA DA SILVA - CPF: 885.750.713-00 (PACIENTE), 2o vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001885-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: GILBAM VIEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: RICARDO ROSA FIDELIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 306, § 1o, INCISO I, E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDA CONSTRITIVA QUE TORNOU-SE DESPROPORCIONAL – CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de justificada em fundamentação idônea, a prisão preventiva tornou-se desproporcional, ante as especificidades do caso concreto – pena prevista para os delitos cometidos, que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, sua substituição por cautelares menos invasivas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública e a finalidade do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001885-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: GILBAM VIEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: RICARDO ROSA FIDELIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Gilbam Vieira da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1000078-91.2024.8.11.0021.

Em suas razões assevera que: 1) “
o p
aciente responde a Ação Penal no 1000078-91.2024.8.11.0021, em tramitação pela 2a Vara Criminal de Água Boa – Mato Grosso, como incurso na pena do art. 306 do CTB”
(sic); 2)
“
é pobre no sentido literal da palavra, não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas da fiança
” (sic), que foi arbitrada pelo delegado de polícia; 3) “
o decreto de prisão preventiva limitou-se a demonstrar prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), sem evidenciar o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (sic); 4) “
embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, o que justificaria a intervenção para garantia da ordem pública, suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (sic) (Id. 200096697 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida (Id.
200335675 - pág. 1-4) a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 200563673 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta “
pela concessão parcial

da ordem pretendida, revogando a prisão preventiva decretada, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mantendo-se a fiança
” (sic) (Id.
203601652 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001885-15.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 13-1-2024, o paciente foi preso, em flagrante delito, pois conduziu veículo sob a influência de álcool e sem habilitação ou autorização (CTB, art. 306 e 309).

Consta ainda que se envolveu em acidente de trânsito (Id. 132402104 – PM Vanderlei dos Reis Batista) e, de acordo com o etilômetro, apresentava concentração de álcool no ar expelido de 1,49mg/l (Id. 138402102).

Ao receber o auto de prisão, a autoridade policial arbitrou fiança, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos.

Contudo, após requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, justificada na reiteração delitiva do paciente,
verbis:

Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da defesa, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, observa-se que as circunstâncias da hipotética prática do delito demonstram a existência de elementos para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, em consulta ao histórico processual do custodiado, percebe-se que o sr. Gilbam responde a uma miríade de procedimentos e processos em que figura como indiciado pela flagrância da mesma prática infratora, mesmo não possuindo carteira de habilitação, conduta esta cuja reiteração logra apontar à condição de multirreincidência específica, fatos concatenados que tão somente e reclamam pelo reconhecimento de patente afronta à garantia da ordem pública
.

Deste modo, por se sopesar a existência de circunstâncias fáticas tendentes a prejudicar a aplicabilidade de quaisquer medidas alternativas à prisão, uma vez apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo310, inciso II, do CPP e com o fito de resguardar a ordem pública,
CONVERTO a prisão em flagrante de GILBAM VIEIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313(I), ambos do mesmo diploma legal
[...]
(Id.138405933)

Não obstante os argumentos defensivos, registro que “a
fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva”
(TJ/MT, N.U 1011029-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Apesar de a segregação encontrar-se justificada em fundamento idôneo, tornou-se desproporcional no caso concreto, principalmente se considerada a pena prevista para os tipos penais infringido (art. 306 - d
etenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e art. 309 - detenção, de seis meses a um ano, ou multa).

Saliento que a d
enúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 23-1-2024, e, em seguida foi apresentada resposta à acusação.

Além disso, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 22-3-2024 (AP
. 1000164-62.2024.8.11.0021 - Id. 141559817), sendo a defesa intimada dela pelo DJ Eletrônico de 22-2-2024, e o paciente em 23-2-2024.

Não se pode olvidar que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ademais, embora o paciente tenha provocado um acidente, porque “
não respeitou a placa de “pare”, causando um abalroamento com outro veículo que ali trafegava na faixa preferencial
”, ao que tudo indica o dano ocasionado restringiu-se ao patrimônio da vítima.

Assim, diante das especificidades do caso, a substituição do cárcere por cautelares menos invasivas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública e a finalidade do processo.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local" .

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau.
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PROVISÓRIA INEXISTENTES - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da atual sua situação processual, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.” (TJMT, HC NU 1014485-05.2023.8.11.0000). Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas.
(TJ/MT, N.U 1019868-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, substituindo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Deixo de arbitrar a fiança sugerida pela PGJ, pois, ao ser qualificado na delegacia de polícia, o paciente declarou que trabalha como mecânico, recebe salário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e ‘ajuda o filho que é deficiente mental’ (AP – Id. 138891273), de modo que comprometeria a subsistência familiar.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Gilbam Vieira da Silva,
que deverá ser imediatamente cumprido, advertindo-o das restrições impostas, caso

não esteja preso por outros motivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024